Tribunal: STF
Processo: RE 1273074
Classe: RE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, assim ementado:
    “INFÂNCIA E JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO A ROUBO COM USO DE FACA E CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO AO EFEITO SUSPENSIVO DA APELAÇÃO E DE EXCLUSÃO DO USO DE FACA COMO MAJORANTE DO ROUBO, IMPROCEDÊNCIA DAS ALEGAÇÕES. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. SENTENÇA CONFIRMADA. 
    1 Menores aos quais se impuseram medidas socioeducativas de internação em razão da prática de ato infracional análogo ao crime do artigo 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal, na redação anterior à Lei 13.654/2018, depois que eles assaltaram os passageiros de um ônibus de transporte coletivo urbano e subtraíram a bolsa de uma passageira, oito reais e o celular do cobrador, além de outros noventa e dois reais que estavam no caixa, ameaçando a todos com faca. 
    2 O artigo 215 do Estatuto da Criança e do Adolescente prevê efeito suspensivo apenas quando houver risco de dano irreparável ao menor, o que não ocorre quando a decisão tende a lhe ser benéfica, livrando-os da situação de risco inerente ao ambiente sociofamiliar e educacional que os levou à delinquência. 
    3 O Conselho Especial do TJDFT, julgando arguição incidental, declarou a inconstitucionalidade do art. 4º da Lei 13.654/18, que revogou o inc. I do § 2º do art. 157 do Código Penal. O artigo 927, inciso V, do Código de Processo Civil determina que os Juízos e os tribunais observarão ‘a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem vinculados’, decisão que, em princípio, só teria efeito erga omnes se proferida pelo Supremo Tribunal Federal, dependendo, ainda, de o Senado suspender a norma reputada inconstitucional, ou da edição de súmula vinculante, como determina a Constituição Federal. Mas a norma processual deriva de lei federal e se presume constitucional, até decisão em contrário do STF. Assim, ressalvado entendimento pessoal sobre o tema, há que se aplicar o acórdão do Conselho Especial deste Tribunal. 
    4 A gravidade dos fatos, com concurso de pessoas e uso de faca para intimidar as vítimas, com qual foi feriu-se o motorista na mão, quanto reagiu em defesa do cobrador e tentou tomar essa arma, cotejada com o contexto social e familiar dos inimputáveis, já com diversas passagens no juízo tutelar, justificam a medida socioeducativa de internação. 
    5 Apelações não providas.”
    O recurso busca fundamento no art. 102, III, b, da Constituição Federal. A parte recorrente alega que “a controvérsia cinge-se, portanto, no presente Recurso Extraordinário, quanto a possibilidade decisão incidental de inconstitucionalidade de norma federal questionada em face da Constituição Federal, sem obediência ao princípio da reserva de plenário, consagrada no artigo 97 da Constituição Federal”. Afirma que “o próprio Supremo Tribunal Federal e os demais tribunais de outros entes da federação possuem o entendimento da constitucionalidade da referida Lei, entendimento isolado de inconstitucionalidade mantém o E. TJDFT”. 
    O recurso merece ser provido. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o caso ora em análise versa sobre temática “interna corporis, mais precisamente sobre normas regimentais intrínsecas ao âmbito de atuação de cada uma das respectivas Casas Legislativas. Imunes estão, portanto, do crivo judicial, pois não concernentes ao processo legislativo estatuído na CONSTITUIÇÃO FEDERAL, o que permitiria ao Poder Judiciário revisar os todos os atos praticados pelo Parlamento com base em seus próprios normativos; ocorre que esse expediente é repelido pela jurisprudência desta CORTE (MS 2588-AgR, Rel. Min. MENEZES DE DIREITO, DJe de 8/5/2009; MS 23388, Rel. Min. NÉRI DA SILVEIRA, PLENO, DJ de20/4/2001; ARE 1219094, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 6/8/2019)” (RE 1.261.502, Rel. Min. Alexandre de Moraes). 
    No mesmo sentido, em situações idênticas, vejam-se o RE 1.266.942, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e os REs 1.257.182 e 1.250.041-AgR, ambos da relatoria do Min. Luiz Fux, este último assim ementado:
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, I, DO CÓDIGO PENAL (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018). ALEGADA VIOLAÇÃO AOS ARTIGOS 5º, XL, E 58, § 2º, I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. OCORRÊNCIA. IMPUGNAÇÃO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU INCONSTITUCIONAL DISPOSITIVO DE LEI, MEDIANTE INTERPRETAÇÃO DE DISPOSITIVOS REGIMENTAIS DA CASA LEGISLATIVA. ATO INTERNA CORPORIS NÃO SUJEITO AO CONTROLE JUDICIAL. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DE PODERES. RECURSO PROVIDO.”
    Diante do exposto, com base no art. no art. 21, § 2º, do RI/STF, dou provimento ao recurso para que o Tribunal de origem redimensione a pena aplicada ao recorrente nos termos da Lei 13.654/2018.
    Publique-se. 
          Brasília, 03 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator